Tribunal: STF
Processo: HC 247182
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 6)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 21 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, ante a prática dos crimes definidos nos art. 217-A, c/c o art. 226, II, c/c o art. 71, c/c o art. 334, todos do Código Penal - CP.



    Na sequência, o TJMG deu parcial provimento à apelação da defesa, para reconhecer a prescrição do delito de coação no curso do processo e redimensionar a pena do crime remanescente em 14 anos de reclusão.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de condenação sem lastro probatório suficiente, asseverando que,



    “Conforme se tem dos autos, a vítima (Shayhene) em seu depoimento judicial negou todos os fatos narrados na denúncia. Feita a leitura de suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia de Várzea da Palma/MG, confirmou que mentiu na ocasião e que era bem pequena quando prestou tais declarações, não se recordando bem das mesmas. Disse ainda que não aconteceu o que declarou e que o impetrante não abusou sexualmente da mesma em nenhum momento. Esclareceu também que atualmente toda a sua família mora junta (declarante, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe e seu irmão) e, que desde a época de suas declarações a vítima nunca deixou de morar com seu pai, ora impetrante.”



    Por conseguinte, requerem, 



    “se digne Vossa Excelência a conceder a presente ordem de habeas corpus em sede de LIMINAR, esta versando especificamente quanto suspensão do feito (não expedição de mandado de prisão) até o julgamento do mérito no que tange a absolvição do impetrante.”(sic)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc.6):



    “Preliminarmente, em consulta processual interna, constato que a defesa interpôs recurso especial com alegações análogas às desenvolvidas no writ, além de agravo em recurso especial e agravo regimental subsequente, autuado como AgRg no AREsp n. 2.455.711/MG, que foi desprovido por esta Corte Superior em decisão definitiva datada de 23/4/2024. 



    Para a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[a] existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. [...] Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020). 



    Ademais, "[s]egundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, é inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à via de impugnação própria na causa principal, salvo se destinado à tutela direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente [...]" (AgRg no HC n. 906.742/SP, relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), SEXTA TURMA, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). 



    Com essas considerações, conclui-se que o writ substitutivo de revisão criminal é incognoscível, embora seja viável afastar flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou de teratologia no ato impugnado, desde que constatadas de plano. Nesse sentido, "[o]” trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal - o que não impede a concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade, conforme preceitua o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal" (HC n. 711.514/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022). Na espécie, não vislumbro a operação de flagrante ilegalidade.



    (...)



    Após análise aprofundada de todo o conjunto fático-probatório, a Corte local entendeu subsistir nos autos bastantes elementos concretos de convicção reveladores da prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. O acórdão combatido decidiu pela manutenção da condenação de forma fundamentada e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo flagrante ilegalidade a ser reparada no caso concreto.



    Nessa toada, a pretensão de absolvição não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ilustrado nos precedentes a seguir:



    (...)



    Convém reforçar que "[o] habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo) [...]" (AgRg no HC n. 590.689/SP, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 8/4/2022), especialmente em hipótese de condenação definitiva, como no caso. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente